Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Por meio do presente recurso, MARA ADRIENE RIBEIRO MARQUES pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível do Guará (ID 253235962, integrada pela decisão de ID 255858773 dos autos originários), que determinou a intimação da parte agravada, CIRRUS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante no prazo de 15 (quinze) dias, e decidiu acerca da impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, declarando válida a constrição efetivada na origem. Em suas razões (ID 78435045), a agravante sustenta a ocorrência de error in procedendo do Juízo a quo, que teria determinado o bloqueio eletrônico via sistema SISBAJUD, sem a comunicação prévia à agravante, violando assim o princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Alega que os embargos à execução (Proc. no 0706603-97.2024.8.07.0014) também por ela opostos encontram-se paralisados, e, mesmo assim, o Juízo de origem prosseguiu com a adoção de medidas constritivas de seu patrimônio no feito executivo. Aduz que o Juízo a quo não se ateve aos vícios procedimentais apontados na exceção de pré-executividade (ID 252815345), adentrou em matéria não abordada na referida peça, enfrentando a questão da possível penhorabilidade de valores mantidos em conta bancária em nome da agravante. Avança, defendo a impenhorabilidade absoluta da conta-salário sobre a qual incidiu o bloqueio impugnado. Cita jurisprudência favorável ao pedido de liberação do valor penhorado, por possuir natureza salarial que visa garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Diante dos argumentos acima sintetizados, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a concessão de tutela recursal para autorizar, de forma imediata, a liberação dos valores bloqueados, em razão da alegada impenhorabilidade. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão impugnada e determinar o desbloqueio definitivo das quantias, seja pelo reconhecimento do vício processual (error in procedendo), seja pela natureza salarial da verba, que lhe confere proteção legal contra penhora. Requereu também a concessão da gratuidade de justiça, o que fora indeferido na decisão de ID 7852023. Preparo recolhido (IDs 78584078 e 78584079). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, mediante cognição sumária da controvérsia, se observa que, na peça de exceção de pré-executividade (ID 252815345), a parte agravante alega a ausência de intimação para se manifestar acerca do pedido de penhora e pendência de julgamento dos embargos à execução, nos quais discute a exigibilidade da dívida exequenda. Argumenta que a medida constritiva imposta é indevida, por violar os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Vê-se na decisão agravada que o Juízo monocrático ainda não apreciou a exceção de pré-executividade, facultando, naquele ensejo, a manifestação da parte contrária acerca daquele pleito. Assim, levando em consideração os limites objetivos do agravo de instrumento fixados pela própria decisão agravada, questões relacionadas ao mérito da exceção de pré-executividade sequer ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não ainda apreciada pelo Juízo a quo. Quanto ao ponto da impenhorabilidade enfrentada na decisão agravada e também remetida à apreciação por esta instância revisora nas razões recursais, tem-se que os embargos à execução (Proc. no 0706603-97.2024.8.07.0014) opostos pela agravante foram recebidos, sem efeito suspensivo, ante a falta de garantia do juízo da execução (ID 237575760 daqueles autos). Em assim sendo, a execução deve prosseguir normalmente, culminando nos atos constritivos determinados pelo Juízo de origem com vistas a solver, ainda que parcialmente, a dívida exequenda (ID 252542732). Conforme expressa previsão contida no art. 854 do CPC, a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira pode ser determinada pelo juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia ao executado, por meio de sistema eletrônico do SISBAJUD, limitando-se ao valor indicado na execução. Essa medida busca garantir a efetividade da execução e evitar que o devedor, previamente intimado, adote condutas para frustrar a constrição judicial. O contraditório e a ampla defesa são diferidos para momento posterior à efetivação do bloqueio, ocasião em que o executado poderá apresentar impugnação. Logo, a constrição via SISBAJUD prescinde de intimação prévia do devedor, justamente para assegurar a efetividade da medida, não caracterizando violação às garantias constitucionais, desde que seja oportunizado o exercício do direito de defesa posteriormente. Esse entendimento, aliás, apresenta-se em inúmeros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. TEIMOSINHA. CONTA CORRENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. RISCO DE INOPERABILIDADE DA EMPRESA. MODULAÇÃO DA PENHORA. NECESSIDADE. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DA PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. O juiz tem o dever de, instaurada a relação processual, impulsionar o procedimento até exaurir a função jurisdicional (impulso oficial), observado o devido processo legal e os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o, do Código de Processo Civil - CPC). 8. A pesquisa de bens do executado deve ser realizada, a requerimento do exequente, sem dar prévia ciência do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC. Não houve violação aos princípios da vedação à decisão surpresa, do contraditório ou da ampla defesa. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (TJDFT, Acórdão 1967903, 0737343-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2025.) (destacou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PENHORA ELETRÔNICA REITERADA AUTORIZADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa contra decisão que autorizou bloqueios eletrônicos de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, de forma reiterada pelo prazo de 30 (trinta) dias, até o limite do crédito exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento do agravo diante da alegação de ausência de decisão concernente a penhora sobre o faturamento; e (ii) saber se é legítima e proporcional a decisão que autorizou bloqueio eletrônico reiterado de ativos financeiros da empresa devedora, via SISBAJUD, durante a execução de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de não conhecimento foi rejeitada, pois o recurso tem por objeto decisão autônoma que autorizou a constrição de ativos, sendo matéria passível de apreciação recursal. 4. A decisão agravada está fundamentada nos arts. 835, I, e 854 do CPC. A medida de bloqueio eletrônico não incidiu sobre faturamento, mas sobre ativos disponíveis em contas bancárias, o que não exige os requisitos do art. 866 do CPC. 5. A alegação de inviabilidade econômica da empresa não foi comprovada por elementos concretos e idôneos, sendo insuficiente para afastar medida executiva legalmente embasada. 6. O juízo observou a ordem legal da penhora e a efetividade da execução, diante da existência de outros contratos vigentes que indicam possibilidade de alteração patrimonial da devedora. 7. Eventual excesso ou sobreposição de penhoras poderá ser alegado pela parte em momento próprio, conforme previsão do art. 854, §3o do CPC, o que resguarda o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a ordem judicial que autoriza bloqueios eletrônicos reiterados via SISBAJUD durante a execução, desde que observada a legalidade e a efetividade da medida. 2. A alegação de comprometimento da atividade empresarial, desacompanhada de prova objetiva e concreta, não afasta a possibilidade de constrição de ativos disponíveis.” (TJDFT, Acórdão 2008886, 0714217-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 10/06/2025.) (destacou-se) Na origem, a agravante apresentou defesa por meio de exceção de pré-executividade (ID 252815345) – exercício do contraditório e da ampla defesa no particular –, anexando apenas uma conversa virtual com a instituição financeira na qual o bloqueio foi efetivado (ID 252815347). Todavia, tal elemento não se mostra suficiente a justificar a liberação dos valores constritos. Dessa forma, por ora, a decisão agravada se mostra adequada e cabível, o que será melhor aferido por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante de todo o exposto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator